Tribunal: STF
Processo: Rcl 93598
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Campos dos Goytacazes/RJ contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região – TRT1 na Ação Trabalhista 0100410- 38.2023.5.01.0283, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF, no Recurso Extraordinário – RE 760.931/DF e no Recurso Extraordinário 1.298.647/SP, Temas 246 e 1.118 da Sistemática da Repercussão Geral, respectivamente.

O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados.

Sustenta que a decisão reclamada:

[...] desafiou a autoridade da decisão do Tema 1118 (RE/STF), além das decisões tomadas nos autos das Rcls 36958, 40652, 40759, 49130, 46785, e ADC 16, à luz da interpretação dada pelo RE 760.931-RG, ao condená-lo, subsidiariamente, ao pagamento de verbas rescisórias trabalhista (documento 1, p. 1)
Relata que:

[...] , a autora da reclamação trabalhista requereu a sua condenação de forma subsidiária, afirmando que a Administração Pública, após processo licitatório, firmou contrato com a empresa SAUDE COOPER LIFE LTDA e, desde então, a empresa CONCEPT PHARMA SAUDE EIRELI começou a exigir dos trabalhadores, inclusive a ela, a vinculação a àquela empresa para, assim, continuar atendendo os pacientes encaminhados pelo município impetrante. 
O impetrante contestou os pedidos, pedindo a improcedência dos pedidos autorais, o que fora REJEITADO pelo Juízo primevo, reconhecendo o vínculo empregatício com as empresas alhures citadas e, condenando o impetrante, subsidiariamente, ao pagamento das verbas rescisórias. 
Irresignado, o município, reclamado na demanda trabalhista, interpôs recurso ordinário ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região-RJ, que manteve a sentença prolatada pelo Juízo primevo.
Por conseguinte, o município impetrante interpôs recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho, o qual teve seguimento negado, culminando com a interposição de agravo de instrumento, o qual fora rejeitado, sem, contudo, ter transitado em julgado, posto que manejado agravo interno (doc. 1, pp.  2-3).

Assevera, ainda, que:

[...] o v. acórdão não cita qualquer prova inequívoca de conduta omissa ou comissiva na fiscalização do contrato em testilha, tampouco que houve nexo de causalidade entre o dano sofrido pela recorrida (ausência de recebimento das verbas) e qualquer ato do município ora reclamante (doc. 1, p. 6).
   
           Aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:

e) QUE JULGUE PROCEDENTE o pedido da RECLAMAÇÃO tornando a liminar como provimento final, anulando-se, desta forma, o r. ato atacado (v. acórdão da lavra da 2ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho na reclamação trabalhista nº 0100410-38.2023.5.01.0283), para que seja afastada a responsabilidade subsidiária da Administração Pública; (doc. 1, p. 25).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 

A demanda é procedente, pois o ato impugnado afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.
 
Quanto à alegação de que a decisão reclamada viola o que decidido nas Reclamações 36958/SP, 40652/DF, 40759/SE, 49130/RS e 46785/RS, aponto que, consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal,  a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a precedentes destituídos de efeitos vinculantes. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 
2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/3/2021 – grifos no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 
1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 
2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 
3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 
4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 
5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO,  Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022 – grifei).

No mesmo sentido, Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; e Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023, ambas da minha relatoria.

O reclamante também sustenta, desta vez com razão, que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF, o RE 760.931/DF e o RE 1.298.647/SP, Temas 246 e 1.118 da Sistemática da Repercussão Geral, respectivamente.

Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, firmou entendimento no sentido de que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 

Esta Suprema Corte, ao concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é o de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 

Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte esclareceu que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:

[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.

Ressalto que não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda. 

Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO, concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa. 

A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia, em acórdão com a seguinte ementa:

AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade. 

O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, levaria a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que:

[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência. Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.

O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, esta Suprema Corte deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral.

Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se, majoritariamente, que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração. 

Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente, por parte da Administração Pública, não pode ser presumido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246- RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).

A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, decidiu, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022).

Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG exigir esgotamento de instâncias, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal. 

No caso concreto, porém, observo que o tribunal reclamado adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo trecho do voto condutor do acórdão impugnado:

Sucede que, no caso vertente, o município não compareceu à audiência em que foi intimado para prestar depoimento pessoal sob pena de confissão (fl. 323 do pdf). Logo, restou confesso quanto à matéria fática, pois a lei foi expressa quanto às prerrogativas da Fazenda Pública em juízo, e não fez constar qualquer exceção quanto à impossibilidade de aplicação de tal pena no artigo 844, da CLT. No mesmo sentido, a OJ nº 152, da SDI-I, do C.TST. 
Dessa forma, as matérias fáticas, donde se enquadram a prestação de serviços e a ausência de fiscalização, passaram a ostentar a condição de verdade presumida. 
Por outro lado, nada há nos autos que contrarie a alegação da reclamante de que laborou em benefício do município e de que este nunca fiscalizou a execução do seu contrato de trabalho. 
Assim, não é o caso de aplicação do Tema nº 1118, do STF, pois a ausência de fiscalização restou demonstrada em razão da confissão do ente público. Diante desse quadro, configurada a culpa in vigilando, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público, durante todo contrato, com fulcro no item V, da Súmula 331, do C. TST. 
Aduzo que estabelecido o nexo causal entre a conduta do município e o dano da recorrida, haja vista a narrativa da peça de ingresso, constatada por meio de juntada de inquérito do MPT, em que o 3º reclamado já dispunha dos serviços da reclamante mediante a utilização de empresa terceirizada. Quando da contratação da 1ª reclamada, esta se utilizou dos serviços da autora com a imposição de aderir a uma cooperativa, fraude reconhecida em sentença. 
Por fim, consigne-se, ainda, que a responsabilidade subsidiária não fica adstrita às verbas de natureza salarial, abrangendo todas as parcelas decorrentes do contrato, inclusive as de natureza indenizatória, como as multas, previdenciária, fiscal e de FGTS (Súmula 331, VI, do C. TST). 
Não verifico na sentença condenação em honorários. Logo, não há interesse em recorrer.
Nego provimento (doc. 9, p. 12).

Observo que, no caso, a Justiça Trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ente público, presumindo a culpa diante da ocorrência de falha na execução do contrato de trabalho firmado. 

A jurisprudência desta Suprema Corte tem entendimento pacífico, em casos como o presente, no sentido da ofensa à autoridade do decidido na ADC 16/DF. Nessa linha, cito os seguintes julgados:

DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 
2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma.
3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).

 No mesmo sentido: Rcl 63.295/RS, DJe 31/10/2023; Rcl 63.046/MG, DJe 27/10/2023; Rcl 62.886/SP, DJe 27/10/2023; Rcl 62.810/PE, DJe 25/10/2023; Rcl 63.026/SP, DJe 3/11/2023; Rcl 64.837/RS, DJe 2/2/2024, Rcl 92.037/SP, DJe 24/3/2026, todas da minha relatoria.

Por fim, cito julgados da Primeira Turma do Supremo Tribunal, em casos semelhantes:

 AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO PODER PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADC 16 E AO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO SEM A EXISTÊNCIA DE PROVAS DA CULPA IN VIGILANDO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 74.864 AgR/ RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/5/2025).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16/DF E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação das decisões preferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG. III. Razões de decidir 3. A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental não exige o esgotamento de instância. 4. A Primeira Turma desta Suprema Corte, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. 5. No caso em análise, a Justiça trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ora agravado, presumindo a culpa diante da ausência da fiscalização na execução do contrato de trabalho firmado. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: Lei n. 8.666/1993, art. 71, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso; e RE 760.931 RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Rcl 72.712 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 7/1/2025).

 AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. OCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16/DF E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido por ausência de violação às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação das decisões preferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.
III. Razões de decidir 
3. No caso em análise, a Justiça Trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ora agravante, presumindo sua culpa diante da ausência da fiscalização na execução do contrato de trabalho firmado. 
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público para imputação de responsabilidade.
 IV. Dispositivo e tese 
5. Agravo regimental provido.
 _________ 
Dispositivo relevante citado: Lei n. 8.666/1993, art. 71, § 1º. 
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso; e RE 760.931 RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020; Rcl 50.298 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9/12/2022; Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021; Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022; Rcl 78.829 ED/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 25/8/2025 (Rcl 82.774/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ Acórdão, Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8/10/2025).

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar a responsabilidade imposta ao reclamante pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF, no Recurso Extraordinário – RE 760.931/DF e no Recurso Extraordinário 1.298.647/SP, Temas 246 e 1.118 da Sistemática da Repercussão Geral, respectivamente.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 

Atribua-se a esta decisão força de ofício. 

Intime-se. Comunique-se com urgência.

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin 
Relator